Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo. Intimada a demonstrar a situação de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo em branco, conforme certidão ID 25460745.
2. No caso dos autos, a recorrente postulou os benefícios da gratuidade judiciária, buscando a dispensa do pagamento do preparo e das custas. Entretanto, por não ter colacionado os devidos documentos comprobatórios, foi determinada a sua intimação para que efetivamente demonstrasse sua hipossuficiência econômica ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento dos valores devidos.
3. Não comprovada a hipossuficiência e/ou ausente o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo fixado, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE).
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.